Tribunal: CARF
Processo: 16095.720172/2019-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: IAGARO JUNG MARTINS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-01-13

Ementa:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2017, 2018
MULTA QUALIFICADA. INFORMAÇÃO FALSA EM DCOMP. CABIMENTO.
Demonstrado o intuito doloso em fraudar as Declarações de Compensações, a partir da inserção de créditos sabidamente inexistentes, subsome-se a hipótese legal e imputação de multa qualificada (art. 18 da Lei no 10.833, de 2003).
BOA-FÉ. CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA QUE FABRICA CRÉDITOS IDEOLOGICAMENTE FALSOS. INEXISTÊNCIA.
Não há espaço para presumir a existência de boa-fé quando o contribuinte aceita que, de forma milagrosa, débitos milionários deixem de existir sem que exista uma justa causa ou situação fática minimamente razoável. A prestação de serviço de consultoria tributária que resultou na fabricação de créditos no montante de R$ 3.964.527,17, lastreado retenções inexistentes para extinguir débitos via procedimento de compensação é uma decisão do sujeito passivo que logra se beneficiar de um esquema criminoso.
MULTA DE OFÍCIO. AGRAVAMENTO. EMBARAÇO À FISCALIZAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
A mera omissão frente às intimações da autoridade fiscal requerendo elementos que poderiam informar indício de fraude em declarações de compensação não justifica a imputação da penalidade agravada, em especial quando os elementos necessários para a constituição do lançamento de ofício já se encontravam disponíveis para a Administração Tributária.

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2017, 2018
RESPONSÁVEIS SOLIDÁRIOS. INSURGÊNCIA EXCLUSIVAMENTE SOBRE O MÉRITO DO LANÇAMENTO. LEGITIMIDDE RECURSAL.
Não obstante os responsáveis solidários não terem abordados em suas razões recursais qualquer aspecto, fático ou jurídico, sobre os respectivos chamamentos ao polo passivo da relação tributária, mas tão-somente em relação ao mérito da autuação, por terem interesse recursal, os respectivos recursos voluntários devem ser conhecidos exclusivamente sobre o aspecto material do lançamento

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16095.720172/2019-40
ACÓRDÃO
1301-007.682 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
IBERO INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS S.A. E OUTROS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2017, 2018
MULTA QUALIFICADA. INFORMAÇÃO FALSA EM DCOMP. CABIMENTO.
Demonstrado o intuito doloso em fraudar as Declarações de
Compensações, a partir da inserção de créditos sabidamente inexistentes,
subsome-se a hipótese legal e imputação de multa qualificada (art. 18 da
Lei no 10.833, de 2003).
BOA-FÉ. CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA QUE FABRICA CRÉDITOS
IDEOLOGICAMENTE FALSOS. INEXISTÊNCIA.
Não há espaço para presumir a existência de boa-fé quando o contribuinte
aceita que, de forma milagrosa, débitos milionários deixem de existir sem
que exista uma justa causa ou situação fática minimamente razoável. A
prestação de serviço de consultoria tributária que resultou na fabricação
de créditos no montante de R$ 3.964.527,17, lastreado retenções
inexistentes para extinguir débitos via procedimento de compensação é
uma decisão do sujeito passivo que logra se beneficiar de um esquema
criminoso.
MULTA DE OFÍCIO. AGRAVAMENTO. EMBARAÇO À FISCALIZAÇÃO.
INOCORRÊNCIA.
A mera omissão frente às intimações da autoridade fiscal requerendo
elementos que poderiam informar indício de fraude em declarações de
compensação não justifica a imputação da penalidade agravada, em
especial quando os elementos necessários para a constituição do
lançamento de ofício já se encontravam disponíveis para a Administração
Tributária.

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Fl. 750
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.682 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720172/2019-40
2
Ano-calendário: 2017, 2018
RESPONSÁVEIS SOLIDÁRIOS. INSURGÊNCIA EXCLUSIVAMENTE SOBRE O
MÉRITO DO LANÇAMENTO. LEGITIMIDDE RECURSAL.
Não obstante os responsáveis solidários não terem abordados em suas
razões recursais qualquer aspecto, fático ou jurídico, sobre os respectivos
chamamentos ao polo passivo da relação tributária, mas tão-somente em
relação ao mérito da autuação, por terem interesse recursal, os respectivos
recursos voluntários devem ser conhecidos exclusivamente sobre o
aspecto material do lançamento
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao recurso, para afastar a multa agravada, reduzindo-a do patamar de 225% para 150%,
mantendo os responsáveis solidários no polo passivo da relação tributária, por força do art. 135,
inc. III, do CTN nos termos do voto do Relator, vencido o Conselheiro Luís Ângelo Carneiro
Baptista, que negava provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Iágaro Jung Martins - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iágaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Luís Ângelo Carneiro Baptista (substituto integral), Eduardo Monteiro
Cardoso, Eduarda Lacerda Kanieski, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
1.

Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão da DRJ08, que, em
sessão de 03.09.2020, julgou improcedente a impugnação contra Auto de Infração de
multa isolada qualificada e agravada em razão da inserção de informações falsas em
Declaração de Compensação (DCOMP), no anos-calendário de 2017 e 2018, no valor de
Fl. 751
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.682 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720172/2019-40
3
R$ 6.515.647,75, correspondente a 225% do valor total dos débitos indevidamente
compensados.
2.

Conforme Relatório Fiscal (fls. 167/172), foi indeferido os crédito pleiteados e
não homologadas as compensações declaradas e processadas nos PAF no
10875.722834/2018-71
(cópia
do
despacho
decisório,
vide
fls.
47/54)
e
10875.722835/2018-16 (cópia do despacho decisório, vide fls. 120/127).
2.1.

Naqueles processos restou configura a ocorrência de fraude, mediante
inserção de informações falsas nas seguintes nas DCOMP abaixo discriminadas, fato que
ensejou a aplicação da penalidade prevista no art. 18, § 2o, da Lei no 10.833, de 2003.
2.2.

O agravamento da multa decorreu do não atendimento de intimação
destinada a esclarecer as informações inseridas em DCOMP pelo sujeito passivo de
intimação, nos termos do art. 44, § 2o, da Lei no 9.430, de 1996.
2.3.

Foi
elaborada
Representação
Fiscal
para
Fins
Penais
(PAF
no
16095.720198/2019-98, apensado ao presente processo).
2.4.
Os créditos, lastreados em saldo negativo de IRPJ dos anos-calendário 2016
e 2017, foram utilizados nas DCOMP discriminadas no seguinte quadro:

2.5.

Foi procedida solidarização passiva do Diretor Presidente da autuada, Sr.
Ronaldo Tirico Linero, e do Diretor Comercial, Sr. Felipe Baptista Biselli, com base no art.
135, III, do Código Tributário Nacional.
Fl. 752
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.682 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720172/2019-40
4
3.

O sujeito passivo principal e os responsáveis solidários apresentaram
impugnação.
3.1.

O sujeito passivo alegou em impugnação (fls. 259/269) que a multa aplicada
tem carácter confiscatório, em ofensa ao disposto no art. 150, IV, da Constituição Federal;
que não agiu de má-fé e que sua conduta não gerou obstáculos para apuração do crédito
tributário; que incorreu em erro formal e, por essa razão, requer seja a penalidade
reduzida ao patamar de 50%, nos termos do art. 44, I, da Lei no 9.430, 1996.
3.2.

Os responsáveis tributários apresentaram impugnações distintas mas com
os mesmo teor (fls. 213/228 e 236/256) nas quais alegam que não agiram de má-fe; que
as informações consignadas das declarações prestadas foram confeccionadas por grupo
criminoso, do qual são vítimas; que não praticaram ato com excesso de poderes, infração
de lei, contrato social ou estatuto e de que não houve a desconsideração da pessoa
jurídica; que não houve prejuízo ao Fisco; insurgem-se sobre o mérito da atuação,
repetindo os argumentos da atuada de que a multa aplicada tem carácter confiscatório,
em ofensa ao disposto no art. 150, IV, da Constituição Federal; e que a penalidade seja
reduzida ao patamar de 50%, nos termos do art. 44, I, da Lei no 9.430, 1996.
4.

A DRJ negou provimento às impugnações (fls. 277/286). Sobre o mérito, em
relação à arguição de confisco da multa aplicada, aplicou o disposto no art. 26-A do
Decreto no 70.235, de 1972, que regula o Processo Administrativo-Fiscal (PAF); que
restou configurada a conduta dolosa ao inserir informações sabidamente falsas em suas
declarações de compensação com o único intuito de gerar direito creditório inexistente;
que não se configurou cometimento de erro, que possibilitasse a aplicação da multa
prevista no art. 44, I, da Lei no 9.430, de 1996; que não atenderam nenhuma das duas
intimações prévias à lavratura do Despacho Decisório. Sobre as impugnações dos
responsáveis solidários, concluiu a autoridade julgadora de primeira instância que os
diretores concederam procuração eletrônica irrestrita à empresa Platinum Consultoria
Empresarial Eireli e que agiram de forma consciente ao celebrar contrato com terceiros
com o propósito de diferir o pagamento de tributos ou mesmo de evitá-los, que o art. 135,
III, do CTN, não condiciona a responsabilização tributária a desconsideração da
personalidade jurídica. A decisão restou materializada com o seguinte Acórdão:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2017, 2018
Fl. 753
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.682 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720172/2019-40
5
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO.
INFORMAÇÕES FALSAS.
Cabível a imposição da multa isolada qualificada em virtude da apresentação de
Declaração de Compensação com a inserção de informações falsas de parcelas
de Imposto de Renda Retido na Fonte, quando comprovada a conduta dolosa,
mediante fraude, por parte da pessoa jurídica.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. SÓCIOS ADMINISTRADORES.
São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de
lei, os mandatários, prepostos, diretores, gerentes ou representantes de pessoas
jurídicas de direito privado.

5.

O sujeito passivo principal e os responsáveis tributários apresentaram
Recurso Voluntário.
5.1.

O sujeito passivo em suas razões de recurso (fls. 600/619) repisa os
argumentos aduzidos na manifestação de inconformidade, em especial, que seja
sobrestado o presente processo até o julgamento dos PAF no 10875.722834/2018-71 e
10875.722835/2018-16; que efetuou compra de créditos da empresa Platinum
acreditando que estava de acordo com à legislação; que apenas após a glosa dos
créditos tomou conhecimento do esquema fraudulento; que agiu de boa-fé ao assinar o
contrato de cessão onerosa de créditos, que previa observação dos regulamentos e
instruções administrativas; que a empresa foi vítima de estelionato; que os débitos não
compensados foram exigidos com multa de vinte por cento e juros; que a transmissão da
DCOMP que venha a ser não homologada não resulta em prejuízo ao erário de tal forma
que a aplicação de multa ofende o direito constitucional de petição; que a constituição
veda o confisco, conforme julgados do Supremo Tribunal Federal (Agravo Regimental RE
no 754.554) e que o Tribunal reconheceu repercussão geral na imposição de multa de
ofício pelo indeferimento de pedidos de ressarcimento ou compensação, prevista no art.
74, § 17, da Lei no 9.430, de 1996 (RE no 796.939); que não causou embaraço à
fiscalização que ensejasse a majoração da multa de ofício, nos termos do art. 74, § 2o, da
IN RFB no 1.717, de 2017, pois a administração já possuía as informações que resultaram
a lavratura do auto de infração, nesse sentido, cita precedente do CARF (v.g.: Acórdãos
no 1201-002.722 e 9202-004.290) e a Súmula no 96; alega que não houve falsidade na
Fl. 754
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.682 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720172/2019-40
6
declaração e por isso requer a aplicação da multa de 50%, prevista no art. 74, § 17, da Lei
no 9.430, de 1996; que a multa deve ser limitada ao percentual de 100%, conforme
entendimento do STF (RE no833.106). Requer o sobrestamento do processo até o
julgamento dos PAF no PAF no 10875.722834/2018-71 e 10875.722835/2018-16,
alternativamente, o cancelamento do auto de infração, a redução da multa para os
percentuais de 50% ou 100%.
5.2.
Os responsáveis tributários apresentaram Recursos Voluntários distintos,
mas com igual teor (fls. 302/322 e 451/471), nos quais reproduzem os mesmos
argumentos aduzidos pela autuada. Destaca-se que, diferente das peças impugnatórias,
não abordaram em suas respectivas peças recursais argumento para afastar a relação de
solidariedade passiva.
6.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Iágaro Jung Martins, Relator.

Conhecimento
7.

O sujeito passivo principal foi cientificado da decisão de primeira instância
em 15.10.2020, conforme Termo de Ciência por Abertura de Mensagem (fls. 298), dessa
forma, o Recurso Voluntário protocolizado em 12.11.2020, conforme Termo de Análise de
Solicitação de Juntada (fls. 599), é tempestivo.
8.

O responsável solidário Ronaldo Tirico Linero foi cientificado da decisão de
primeira instância em 13.10.2020, conforme Termo de Ciência por Abertura de Mensagem
(fls. 296), dessa forma, o Recurso Voluntário protocolizado em 12.11.2020, conforme
Termo de Análise de Solicitação de Juntada (fls. 301), é tempestivo.
9.

O responsável solidário Felipe Baptista Biselli foi cientificado da decisão de
primeira instância em 29.10.2020, conforme Comunicado de Ciência Eletrônica por
Decurso De Prazo (fls. 299), dessa forma, o Recurso Voluntário protocolizado em
Fl. 755
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.682 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720172/2019-40
7
12.11.2020, conforme Termo de Análise de Solicitação de Juntada (fls. 450), é
tempestivo.
10.

Não obstante os responsáveis solidários não terem abordados em suas
razões recursais qualquer aspecto, fático ou jurídico, sobre os respectivos chamamentos
ao polo passivo da relação tributária, efetuada com base no art. 135, III, do CTN, os
recursos voluntários por eles interpostos abordam o mérito da autuação e por terem
interesse recursal, os respectivos recursos voluntários e o do sujeito passivo principal
devem ser conhecidos.

Preliminar de sobrestamento do presente processo
11.

Os Recorrentes pugnam que o presente processo seja sobrestado até o
julgamento dos PAF no 10875.722834/2018-71 e 10875.722835/2018-16.
12.

Assiste razão aos Recorrentes. Os referidos processos se referem a
procedimento de compensação, dos quais o presente é decorrente. Por essa razão, a
apreciação do presente processo deve ser efetuada após a decisão deste CARF sobre
aqueles, pois se julgados regulares os procedimentos de compensação, não subsistiria a
sanção pecuniária.
13.

O PAF no 10875.722834/2018-71 foi julgado por esta Turma em sessão do
dia 18.11.2024, Acórdão no 1301-007.638, cujo resultado foi de negar provimento ao
Recurso Voluntário por unanimidade de votos. O PAF no 10875.722835/2018-16 foi
julgado na mesma sessão na modalidade dos repetitivos, nos termos do art. 87, §§ 1o, 2o,
3o, do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 2023.
14.

Naquele processo, prevaleceu o entendimento pela procedência do
Despacho Decisório que não reconheceu o crédito informado no PER/DCOMP. Destaca-
se, o seguinte trecho do referido Despacho:
Para comprovação dos valores retidos, foi efetuada consulta ao Sistema DIRF
(fls.43 a 44), na qual verificou-se que foram retidos valores ínfimos pela fonte
pagadora CNPJ no 60.701.190/0001-04, no valor de apenas R$ 0,06,
absurdamente divergente do valor da retenção na fonte de IRPJ no valor de R$
965.647,54, declarada no per/dcomp no 05944.16151.041017.1.3.02-6179 como
origem do crédito de saldo negativo utilizado nas compensações pela a empresa
Fl. 756
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.682 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720172/2019-40
8
IBERO INDÚSTRIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS S/A, CNPJ:
04.220.031/0001-09, como pode se verificar pelas telas da DIRF abaixo:
[...]
Conforme a Escrituração Contábil Fiscal do ano-calendário 2016, retificadora
transmitida
em
23/08/2018,
identificação
do
arquivo
(Hash)
E77C688DE93F9C46F3A0CB74F68C2EBC34BB0022-3, BLOCO M, registros M300 -
Demonstração do Lucro Real e N630 - Apuração do IRPJ Com Base no Lucro Real -
Exercício 2017, ano-calendário 2016 (fls.45 a 47), reproduzido abaixo, verifica-se
que o contribuinte apurou uma base negativa do IRPJ de R$ -8.714.976,08, não
sendo confirmada a existência do saldo negativo de IRPJ no período mencionado,
informado pelo contribuinte como crédito na declaração de compensação
transmitida no 05944.16151.041017.1.3.02-6179:
15.

Dessa forma, inexistindo dúvida sobre a correção do Despacho Decisório
que não reconheceu os créditos informados e, mais do que isso, que constatou se tratar
de informações falsas, isto é, lastreada em créditos ideologicamente falsos, não há óbice
para o processamento do presente processo.

Mérito
a) Boa-fé da autuada
16.

O mérito cinge-se exclusivamente sobre a imposição da multa qualificada e
do agravamento dessa, visto que a questão da solidariedade passiva não foi abordada
pelos recorrentes.
17.

Alegam os Recorrentes que a autuada agiu de boa-fé e que só tomou
conhecimento das fraudes perpetradas pela empresa Plantinum após a glosa dos créditos
e que os contratos por ela assinados previam observância das normas editadas pela
Receita Federal. Em suma, que foi vítima de estelionato.
18.

Escapa a qualquer tipo de razoabilidade acreditar que o “serviço” contrato
pela autuada se resumisse, por exemplo, em alterar de forma absolutamente imotivada o
valor de retenção pela fonte pagadora CNPJ no 60.701.190/0001-04, originalmente no
valor
de
R$
0,06,
para
R$
965.647,54,
declarada
no
PER/DCOMP
no
Fl. 757
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.682 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720172/2019-40
9
05944.16151.041017.1.3.02-6179, com o único propósito de artificialmente criar um saldo
negativo, como se verifica no PAF no 10875.722834/2018-71.
19.

Situação análoga se verifica no PAF no 10875.722835/2018-16, em que a
autuada informa uma retenção na fonte (código de receita 5706 – Juros sobre Capital
Próprio), no montante de R$ 2.998.879,63, referente a fonte pagadora, CNPJ no
00.000.000/0001-91, informada na DCOMP no 32833.25770.160518.1.3.02-9844, quando
na verdade nenhuma retenção oriunda dessa fonte pagadora ocorreu, mas tão somente
uma retenção de R$ 2,13, efetuada pela fonte CNPJ no 60.746.948/0001-12.
20.

A “prestação de serviço” envolveu fabricar R$ 3.964.527,17 em retenções
falsas para extinguir via procedimento de compensação débitos de R$ 2.895.843,39,
conforme Despachos Decisórios (fls. 47/54 e 120/127).
21.

Como referido, não há espaço para boa-fé quando alguém aceita que, de
forma milagrosa, débitos milionários deixem de existir sem que exista uma justa causa ou
situação fática minimamente razoável.
22.

Beneficiar-se do esquema criminoso foi uma decisão da autuada.
23.

Não se está aqui a tratar do folclórico, mas ainda existente, golpe praticado
por estelionatários contra pessoas incultas, “conto do bilhete premiado”. Em que alguém
alega impossibilidade de resgatar um prémio lotérico milionário e por essa razão repassa
o bilhete por quantia módica ao incauto. No caso concreto, trata-se de uma empresa que
movimenta expressivo recursos, gerida por pessoas capazes e qualificadas.
24.

O fato superveniente que a autuada e seus sócios são vítimas de
estelionato, conforme inquérito policial mencionado em nada altera a responsabilidade da
autuada e dos responsáveis tributários, pois foram eles que elegeram a Platinum como
“consultoria”, trata-se, pois de culpa in elegendo, que advém da má escolha de alguém
para a prática de um ato.
25.

Havia (e há) inúmeros prestadores de serviços de consultoria tributária, mas
a autuada preferiu escolher um que vendia um milagre tributário, que consistia na
fabricação de créditos inexistentes para liquidação de débitos existentes.
26.

Como bem referido na r. decisão, a responsabilidade da autuada e dos seus
sócios, o contrato celebrado por ela e a empresa Platinum não pode ser oposto à
Fazenda Pública (art. 123, do CTN).
Fl. 758
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.682 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720172/2019-40
10
27.

Diante desses fatos, não há como admitir que a autuada agiu de boa-fé, pelo
contrário, agiu de forma consciente para obter o resultado de redução artificial dos tributos
devidos.

b) Multa qualificada
28.

Alegam os Recorrentes que os débitos não compensados foram exigidos
com multa de vinte por cento e juros e que, portanto, não houve prejuízo ao erário em
razão da não homologação da DCOMP.
29.

Além disso, que a multa no percentual de 150% ofende o direito
constitucional de petição e o princípio da vedação de confisco.
30.

A exigência dos débitos não compensados com a multa moratória de 20%,
decorre de disposição expressa em ato vinculante, art. 74, § 7o, da Lei no 9.430, de 1996,
combinado com o art. 61 da mesma lei.
31.

A exigência da multa qualificada está prevista no art. 18 da Lei no 10.833, de
2003, que faz remissão ao art. 44, § 1o, da Lei no 9.430, de 1996:
Lei no 10.833, de 2003:
Art. 18. O lançamento de ofício de que trata o art. 90 da Medida Provisória no
2.158-35, de 24 de agosto de 2001, limitar-se-á à imposição de multa isolada em
razão de não-homologação da compensação quando se comprove falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo. (Redação dada pela Lei no 11.488, de
2007)
§ 1o Nas hipóteses de que trata o caput, aplica-se ao débito indevidamente
compensado o disposto nos §§ 6o a 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996.
§ 2o A multa isolada a que se refere o caput deste artigo será aplicada no
percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, aplicado em dobro, e terá como base de cálculo o valor total
do débito indevidamente compensado. (Redação dada pela Lei no 11.488, de
2007)
Fl. 759
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.682 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720172/2019-40
11
§ 3o Ocorrendo manifestação de inconformidade contra a não-homologação da
compensação e impugnação quanto ao lançamento das multas a que se refere
este artigo, as peças serão reunidas em um único processo para serem decididas
simultaneamente.
§ 4o Será também exigida multa isolada sobre o valor total do débito
indevidamente compensado quando a compensação for considerada não
declarada nas hipóteses do inciso II do § 12 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, aplicando-se o percentual previsto no inciso I do caput do art.
44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, duplicado na forma de seu § 1o,
quando for o caso. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
§ 5o Aplica-se o disposto no § 2o do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, às hipóteses previstas nos §§ 2o e 4o deste artigo. (Redação dada pela Lei
no 11.488, de 2007)
§ 6o O disposto neste artigo aplica-se, inclusive, à compensação de que trata o
inciso I do caput do art. 26-A da Lei no 11.457, de 16 de março de 2007.
(Incluído pela Lei no 13.670, de 2018)
Lei no 9.430, de 1996:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
32.

As condutas previstas nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 1964, são:
Art. 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação
tributária principal ou o crédito tributário correspondente.
Art. 72. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação
Fl. 760
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.682 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720172/2019-40
12
tributária principal, ou a excluir ou modificar as suas características
essenciais, de modo a reduzir o montante do imposto devido a evitar ou
diferir o seu pagamento.
Art. 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou
jurídicas, visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72. (g.n.)
33.

A situação fática demonstrada nos processos que analisaram as DCOMPs e
materializadas nos respectivos Despachos Decisórios (fls. 47/54 e 120/127) é clara e
demonstra
a evidente a conduta da autuada em fraudar, isto é, em induzir à Administração Tributária
em erro.
34.

A fraude foi materializada a partir da inserção de informações falsas para
modificar as características essenciais da formação do saldo negativo do IRPJ e, com
isso, evitar o pagamento de tributo devido.
35.

A alegada não lesão ao erário não se deu por arrependimento eficaz da
autuada, mas pela identificação tempestiva (antes da homologação tácita da DCOMPs)
pelo Fisco de uma conduta planejada e executada em conluio para que o sujeito passivo
não cumprisse com a obrigação tributária.
36.

Dessa forma, demonstrado o intuito doloso em fraudar as Declarações de
Compensações, a partir da inserção de créditos sabidamente inexistentes, subsome-se a
hipótese legal e imputação de multa qualificada.

c) Multa agravada
37.

Alegam os Recorrentes que não causaram embaraço à fiscalização que
ensejasse o agravamento da multa de ofício, nos termos do art. 74, § 2o, da IN RFB no
1.717, de 2017, pois a administração já possuía as informações que resultaram a
lavratura do auto de infração. Citam precedentes do CARF (v.g.: Acórdãos no 1201-
002.722 e 9202-004.290) e a Súmula no 96.
38.

A Súmula CARF no 96 tem a seguinte redação:
A falta de apresentação de livros e documentos da escrituração não justifica, por
si só, o agravamento da multa de ofício, quando essa omissão motivou o
arbitramento dos lucros.
Fl. 761
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.682 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720172/2019-40
13
39.

Por sua vez, os julgados do CARF têm a seguinte ementa:
Acórdão no 1201-002.722
[...]
MULTA AGRAVADA. EMBARAÇO À FISCALIZAÇÃO. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA
DE PREJUÍZO AO FISCO.
O agravamento da multa previsto no artigo 44, § 2o, da Lei 9.430/96 deve ocorrer
apenas quando a falta de cumprimento das intimações pelo sujeito passivo
impossibilite, total ou parcialmente, o trabalho fiscal de apurar os tributos
devidos, o que não restou configurado.
[...]
Acórdão no 9202-004.290
MULTA AGRAVADA - ARTIGO 44, § 2o, LEI 9.430/96 - EMBARAÇO À FISCALIZAÇÃO
- LANÇAMENTO POR PRESUNÇÃO.
A aplicação do agravamento da multa nos termos do artigo 44, § 2o, da Lei
9.430/96 deve ocorrer quando a falta de cumprimento das intimações pelo sujeito
passivo impossibilite, total ou parcialmente, o trabalho fiscal.
Na hipótese em que a fiscalização se vale de regra que admite o lançamento por
presunção, a atitude do sujeito passivo torna-se irrelevante para o deslinde do
trabalho fiscal, de modo a tornar-se inaplicável o agravamento da multa.
40.

O racional dos julgados acostados e da Súmula CARF no 96 é a de não
confundir uma causa com uma consequência prevista legalmente, v.g. não apresentação
dos livros contábeis que tem como consequência o arbitramento do lucro. Tal
interpretação tem razão de ser, se a lei já prevê uma consequência específica para um
determinado fato, não é razoável que se aplique para esse fato específico outra
consequência, como no caso, o agravamento da multa.
41.

Embora a situação dos autos não guarde correspondência fática com os
julgados elencados e a referida Súmula, verifica-se que assiste razão nesse ponto aos
Recorrentes.
42.

A motivação para o agravamento da multa constante no Termo de
Verificação Fiscal é o não atendimento às intimações fiscais pelo sujeito passivo.
Fl. 762
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.682 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720172/2019-40
14
43.

De fato, a identificação da fraude se deu a partir do cruzamento de
informações disponíveis nos sistemas da Receita Federal, eventuais respostas às
intimações tinham o condão de oportunizar ao sujeito passivo afastar o indício de fraude,
mediante apresentação de alguma informação durante o procedimento de fiscalização,
fato que não ocorreu.
44.

A situação prevista em lei como embaraço à fiscalização é aquela que
ocorre durante o procedimento de fiscalização com a intenção de retardar ou impedir o
deslinde do procedimento, como por exemplo quando há intimação para apresentação
dos demais registros fiscais que deveriam ser mantidos em meio digital e o contribuinte se
nega a entrega-los, tornando o procedimento mais moroso ou até mesmo impedindo que
ele seja executado da maneira mais eficiente e direta (ex.: Acórdãos no 1801-002.052, no
1202-001.173).
45.

O agravamento da penalidade tributária pelo não atendimento à fiscalização
é medida a ser aplicada aos casos em que se demonstra prejuízo ao regular andamento
do procedimento, inclusive quando se busca retardá-lo para com isso, usufruir do prazo
decadencial, por exemplo.
46.

A não resposta do sujeito passivo em nada alterou a marcha do
procedimento de fiscalização, apenas serviu como instrumento para confirmar os indícios
que motivaram o início da auditoria, isto é, que nas DCOMPs foram informados créditos
sabidamente inexistentes.
47.

Diante disso, quando o não atendimento às intimações não causam prejuízo
algum ao regular andamento do procedimento de fiscalização, em especial, porque a
Administração Tributária dispõe desde o seu início de todos os elementos necessários
para concluir o lançamento de ofício, deve ser afastado agravamento da multa, previsto
no art. 44, § 2o, da Lei no 9.430, de 1996.

d) Outros aspectos relativos à multa de ofício. Direito de Petição e Confisco.
48.

Por fim, os Recorrentes alegam que a aplicação da multa ofende o direito
constitucional de petição e o princípio do não confisco. Cita julgado do STF (Agravo
Regimental RE no 754.554) e que o Tribunal reconheceu repercussão geral na imposição
de multa de ofício pelo indeferimento de pedidos de ressarcimento ou compensação.
Fl. 763
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.682 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720172/2019-40
15
49.

O STF em recente julgado com efeito de repercussão geral (art. 543-A do
CPC/1973, correspondente ao art. 1.035, do CPC/2015), RE 796.939/RS, julgou
inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de
homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão para
propiciar automática penalidade pecuniária, prevista no já revogado § 15, quanto no atual
§ 17 do art. 74 da Lei 9.430, de 1996.
50.

Ocorre que o julgado proferido pela Suprema Corte não guarda relação com
a situação do sujeito passivo, mais do que isso, expressamente a excepciona ao prever
sanção para situações que se constituam em ato ilícito, como é o caso dos autos.
51.

No que concerne à alegação de ser a multa confiscatória, cumpre considerar
que o princípio insculpido no art. 150, IV, da Constituição Federal de 1988, relativo à
vedação ao confisco, antes de mais nada, é dirigido ao legislador.
52.

Tal princípio orienta a elaboração legislativa, que deve observar a
capacidade contributiva (art. 145, § 1° da CF), bem como não pode dar ao tributo a
conotação de confisco.
53.

Logo, tal vedação se aplica aos tributos, que como se sabe, por definição
não decorre de sanção de ato ilícito (art. 3o do CTN). Em tese, as multas, por terem
natureza jurídica de sanção pecuniária de ato contra a lei, não estão sujeitas à vedação
prevista no art. 150, IV da Constituição Federal.
54.

Ainda sobre esse ponto, ressalte-se ser vedado ao conselheiro afastar texto
expresso de lei, visto que as leis têm como atributo presunção de constitucionalidade e
que, afastar seus efeitos é competência exclusiva do Poder Judiciário, cuja observância
pelo CARF está condicionada ao art. 98 do Regimento Interno do CARF, aprovado pela
Portaria MF no 1.634, de 2023:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
55.

Além disso, como referido, a aplicação da multa de ofício decorre de
expressa previsão legal e, conforme Súmula CARF no 2, bem como do art. 26-A do Dec.
70.235/72, o CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
Fl. 764
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.682 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720172/2019-40
16
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Decreto no 70.235, de 1972
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional,
lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade
56.

Situação análoga se dá em relação aos pedidos subsidiários de redução da
multa aplicada, por ausência expressa de autorização legal.

Responsáveis solidários
57.

Como relatado, os Responsáveis Solidários não apresentaram argumentos
para afastar a relação de solidariedade. Os argumentos recursais se referiam a
subsunção da hipótese legal da imposição da multa, tal qual desenvolvidos pela autuada
principal.
58.

Mantido o mérito do lançamento, com o afastamento da multa agravada, isto
é, reduzindo-se a penalidade pecuniária de 225% para 150%, mantem-se os
responsáveis solidários com base no art. 135, III, do CTN.

Dispositivo
59.

Diante do exposto, voto no sentido de DAR PROVIMENTO PARCIAL aos Recursos
Voluntários do sujeito passivo principal e dos responsáveis solidários para afastar a multa
agravada, reduzindo-a do patamar de 225% para 150%, e por manter os responsáveis solidários no
polo passivo da relação tributária, por força do art. 135, III, do CTN.

(documento assinado digitalmente)
Iágaro Jung Martins

Fl. 765
DF CARF MF
Original